Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728398-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA LEAO OSORIO, ANA CECILIA LEAO OSORIO, RAFAELA LEAO OSORIO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO, ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO e RAFAELA LEÃO OSÓRIO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0027731- 40.2016.8.07.0001), movida pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. em desfavor de GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, indeferiu o pedido de retomada do cumprimento das medidas de levantamento dos gravames do imóvel arrematado (ID 101617062 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 28737065), narram os agravantes que adquiriram, por meio de leilão judicial, nos autos do Processo no. 1000396-90.2019.8.26.0099, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista, imóvel que estava penhorado nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0027731- 40.2016.8.07.0001). Acrescentam que formularam pedido de cancelamento do gravame ao Juízo a quo que, inicialmente, o deferiu, mas, após a oposição de embargos de declaração dos executados informando que as decisões no processo paulista estavam suspensas em razão de efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento n° 2040646-90.2019.8.26.0099 (ID 28737092) , determinou o sobrestamento da decisão de cancelamento da penhora até o trânsito em julgado do recurso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegam que houve o julgamento e desprovimento do referido agravo de instrumento, o qual foi informado ao Juízo a quo e, assim, solicitaram o restabelecimento dos efeitos da decisão de cancelamento do gravame. Aduzem que, com o julgamento do agravo de instrumento, houve a declaração de higidez e validade da arrematação e eventual recurso contra essa decisão não possuirá efeito suspensivo. Dessa forma, sustentam que não existe fundamento para a manutenção do sobrestamento do processo. Afirmam, ainda, que a decisão é ultra petita, haja vista que o pedido formulado pelos executados era somente de suspensão da decisão até o julgamento do agravo de instrumento e não até o trânsito em julgado do recurso. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam restabelecidos os efeitos da decisão que determinou o cancelamento da penhora e da averbação premonitória. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Intimados para apresentar as contrarrazões, o Banco Mercantil do Brasil S.A. aduz que a arrematação foi justa e perfeita e, por isso, concorda com os agravantes quanto à baixa das restrições na matrícula do imóvel arrematado. (ID 29419284). GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e ETEC – EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA asseveram que os fundamentos lançados pelos agravantes não condizem com a situação de fato e processual, pois foi omitida pelas agravantes a interposição do Agravo de Instrumento no 2217893-54.2021.8.26.0000 (ID 29548364), contra a decisão que deferiu a expedição da carta de arrematação e imissão na posse das arrematantes, no qual foi atribuído efeito suspensivo, conforme decisão anexa (ID 29548364). Portanto, não há decisão definitiva acerca da validade da arrematação e o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento serve para minimizar eventuais danos a terceiros. Requerem, ao final, que seja negado provimento ao presente recurso (ID 29548363). Preparo comprovado (ID 28737067). No despacho de ID 29961940, as agravantes foram intimadas para se manifestar sobre eventual perda de objeto deste recurso, o que, contudo, não foi atendido, conforme certidão de ID 30546500. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O presente agravo de instrumento foi interposto, em 1o de setembro de 2021, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0027731- 40.2016.8.07.0001), movida pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. em desfavor de GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e ETEC – EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, indeferiu o pedido de retomada do cumprimento das medidas de levantamento dos gravames do imóvel arrematado (ID 101617062 dos autos originais). As agravantes adquiriram, por meio de leilão judicial realizado nos autos do Processo no 1000396-90.2019.8.26.0099, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista, o imóvel que se encontra penhorado nos autos da execução supramencionada, ora recorrida. Ocorre que, posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, foi proferida, em 17 de setembro de 2021, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento no 2217893-54.2021.8.26.000 (ID 29548364), decisão que recebeu o mencionado recurso no efeito suspensivo. Assim, a carta de arrematação e de imissão no imóvel estão com seus efeitos suspensos, situação que enseja a perda de objeto do presente agravo de instrumento, porquanto o eventual levantamento dos gravames existentes na matrícula do imóvel arrematado somente será possível após o julgamento do agravo de instrumento paulista. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por perda superveniente do interesse recursal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator